Tribunal: STF
Processo: Rcl 53409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Fabio Irani Juliano em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferida nos Autos nº 0001833-82.2021.8.19.9000. A parte reclamante alega afronta aos arts. 5º, XXXV; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Ademais, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). A decisão reclamada diz respeito à fundamentação do indeferimento do pedido de justiça gratuita, e não a acesso de documentos em procedimento investigatório, matéria objeto da Súmula Vinculante 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.  



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça para a presente reclamação. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 17 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator